Tribunal: TJES
Processo: 5001071-76.2025.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001071-76.2025.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JULIO WALDEMAR DIAS PETER
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. MÉRITO. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000/2021 DA ANEEL. VÍCIO PROCEDIMENTAL. NULIDADE DO DÉBITO MANTIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 45005177454, reconhecer a inexistência do débito de R$ 2.945,07 (dois mil novecentos e quarenta e cinco reais e sete centavos) e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão de negativação indevida.

Em suas razões de recurso, a concessionária de energia elétrica suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível ante a necessidade de perícia técnica complexa no medidor. No mérito, sustenta a legalidade do procedimento administrativo, argumentando que a lavratura do TOI obedeceu aos ditames da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL e que a irregularidade possivelmente constatada no medidor restou comprovada por fotografias e pelo degrau de consumo verificado no histórico da unidade. Defende a presunção de legitimidade de seus atos e pugna pela reforma integral do julgado para que sejam afastadas as condenações impostas.

Por seu turno, o recorrido JULIO WALDEMAR DIAS PETER apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença. Argumenta que a inspeção foi realizada de forma unilateral, sem sua presença ou notificação válida, e que a negativação de seu nome gerou dano moral passível de reparação.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido e as contrarrazões são tempestivas. No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo,
indefiro-o
, porquanto não restou demonstrada a iminência de dano irreparável, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

No tocante à preliminar de incompetência do Juizado Especial suscitada pela concessionária recorrente,
rejeito-a
.

Isso porque a controvérsia dos autos não demanda análise da física do medidor, mas sim o exame da legalidade procedimental na lavratura do TOI, à luz da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Sendo o magistrado o destinatário das provas e estando o feito devidamente instruído com o histórico de consumo e documentos da inspeção, a dilação pericial mostra-se desnecessária, conforme autoriza o Enunciado nº 54 do FONAJE.

DO MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária, a subsistência do débito de recuperação de consumo dele decorrente e a ocorrência de danos extrapatrimoniais passíveis de reparação.

De plano, impende registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Nesse contexto, a atuação da operadora deve pautar-se pelo estrito cumprimento das normas regulamentares e pelo respeito aos direitos fundamentais do usuário, não sendo admitidas condutas unilaterais que cerceiem o contraditório.

Nessa toada, após analisar detidamente o acervo probatório, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção padece de vício procedimental, porquanto a concessionária recorrente não comprovou a observância do rito imperativo estabelecido pela Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL. A lavratura do termo operou-se de forma flagrantemente unilateral, sem a presença do consumidor ou de testemunha idônea que pudesse assegurar a transparência do ato, em manifesta afronta ao disposto no artigo 591 da referida Resolução.

Há de se registrar que a apuração de suposta fraude não pode se amparar unicamente em critérios objetivos de auditoria ou em variações de consumo, devendo ser considerada a regularidade formal do procedimento de fiscalização. A inspeção realizada sem o acompanhamento do usuário rompe os limites da legalidade e expõe a vulnerabilidade do consumidor frente ao poderio técnico da concessionária. Cite-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INSPEÇÃO UNILATERAL. NULIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Alice Richardeli Antoneli, julgou parcialmente procedente o pedido. A sentença declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), afastou a cobrança de débito apurado e condenou a apelante ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do crédito declarado inexistente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária, é suficiente para comprovar irregularidades no medidor de consumo de energia; (ii) verificar a legalidade da cobrança realizada com base no TOI. III. RAZÕES DE DECIDIR
O TOI constitui prova unilateral, não sendo suficiente para embasar a cobrança de valores relativos à recuperação de consumo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, por violar o direito ao contraditório e à ampla defesa. A inspeção do medidor foi realizada sem a presença do titular da unidade consumidora, o que agrava a nulidade do procedimento, não tendo sido oferecida oportunidade de perícia técnica
, conforme exigido pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. A retirada do medidor e a cobrança de valores pretéritos, sem a realização de perícia técnica com a presença do consumidor, violam o direito de defesa e o contraditório, o que invalida a cobrança.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no entendimento de que a constatação de fraude no medidor deve ser feita mediante perícia técnica, com a participação do consumidor, não sendo válida a mera lavratura do TOI para esse fim
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0000032-88.2021.8.08.0060, Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/10/2024)
[grifei]

Ademais, a cobrança a título de recuperação de consumo carece de lastro fático diante do histórico de faturamento colacionado, porquanto a higidez do débito pressupõe a demonstração de proveito econômico indevido, revelado por incremento substancial na medição logo após a normalização do equipamento. Tal cenário não se verifica na hipótese vertente, visto que a manutenção da média de consumo após a intervenção da concessionária desautoriza a presunção de irregularidade e evidencia que o medidor pretérito operava o fiel registro da energia efetivamente fruída.

Dessa forma, ante a inobservância dos procedimentos regulamentares indispensáveis à lavratura do termo de ocorrência, bem como a ausência de variação faturada que corrobore a suposta irregularidade no registro de energia, resta configurada a nulidade do processo administrativo de apuração de débito, o que impõe a anulação de todos os valores dele decorrentes, nos termos do art. 166, V, do Código Civil, razão pela qual agiu com acerto o Juízo de origem.

No que tange ao dano extrapatrimonial,

remanesce hígida a condenação imposta na instância de origem, porquanto a inscrição negativa em cadastros restritivos, quando originada de débito reconhecidamente inexistente, configura falha na prestação do serviço apta a gerar o dever de indenizar. O abalo extrapatrimonial, na espécie, é derivado da própria gravidade do ato de negativação indevida, restando configurada a ofensa aos direitos da personalidade e a necessidade de reparação do dano suportado pelo recorrido.

Atento às peculiaridades da demanda, o
quantum
indenizatório fixado revela-se condizente com a extensão do gravame e com o perfil socioeconômico das partes, guardando estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante arbitrado atende à função pedagógico-punitiva e desestimula a reiteração da conduta negligente, sem implicar enriquecimento sem causa, mostrando-se adequado especificamente à gravidade da ofensa ora examinada, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)